Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE SANADA: ACRESCIDO AO DISPOSITIVO DA DECISÃO COLEGIADA A EXPRESSA RESSALVA À VIABILIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE NO PERÍODO DE “TELETRABALHO”, NA FORMA DA LEI. RECURSO PROVIDO.

I. O embargante sustenta a existência de omissão no que concerne à exclusão do pagamento do auxílio-transporte, referente ao período em que a servidora se encontrar em “teletrabalho”.
II. A rigor, não se verificaria o interesse recursal nesse particular, uma vez que a sentença (em embargos declaratórios), sobre o tema, consignou os seguintes fundamentos (nosso realce): [...] por fim, é evidente que o auxílio transporte serve para custear parcialmente os gastos do servidor em seu deslocamento de casa para o trabalho e vice e versa. Se a servidora está em regime de trabalho não faz jus ao referido benefício. No caso, a sentença trouxe a condenação do Requerido até o mês de fevereiro e o regime de teletrabalho da autora apenas se iniciou em junho/2020 (ID 64631895 - Pág. 5), podendo a partir daí a Administração) ajustar o pagamento do benefício de acordo com a jornada de trabalho da autora. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE para esclarecer os pontos acima destacados e retificar o dispositivo da sentença. A presente decisão deve integrar a sentença proferida nos autos. O dispositivo da sentença passa a vigorar da seguinte forma: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, no valor de R$ 695,90 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) ao mês (devendo-se observar a quantidade de plantões efetivamente realizados pela autora no mês), mediante o preenchimento de declaração pela requerente e de acordo com o regime de escala da autora, na forma da legislação de regência, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos não pagos, no valor de R$ 16.626,84 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente aos meses de abril/2018 a fevereiro/2020, até a implementação do benefício em folha, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, em quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data da última atualização e acrescida de juros de mora da TR desde a citação [...].
III. Não obstante, diante da alegação do DISTRITO FEDERAL de que a exclusão do período de teletrabalho não teria constado no dispositivo das decisões (originária e colegiada), é de se dar provimento aos aclaratórios, para acrescer à ementa originária e ao dispositivo do acórdão 1309047: [...] II. (...) F. No mais, conforme os bem lançados fundamentos da sentença, não há de se falar em percepção do auxílio transporte no período em que a servidora se encontrar em regime de teletrabalho, facultado ao DISTRITO FEDERAL proceder aos correspondentes ajustes do pagamento do benefício, na forma da lei. III. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos referente ao auxílio transporte. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, ressalvada a viabilidade da supressão do pagamento do auxílio no período de “teletrabalho”, na forma da lei. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
IV. Acolhidos os embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL, nos moldes do “item III” acima citado.